Tribunal: TJES
Processo: 5000211-53.2019.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000211-53.2019.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERIC NATAN PEREIRA BATISTA
RECORRIDO: MARCELA ANGELI e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto divergente em relação ao voto do relator, apenas para elevar o dano moral para R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) para cada parte recorrida, perfazendo o total no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), diante da divulgação da imagem do recorrente, mesmo que por pouco tempo, em redes sociais, associando o autor à prática de furto, ato que não me parece adequado com a aplicação do valor de R$ 800,00 (Oitocentos reais).

A elevação do valor do dano irá fazer com que as recorridas pensem melhor antes de publicarem vídeos em redes sociais, sem uma certificação da veracidade do que estão publicando, fato amplamente propagado na sociedade, objetivando o combate aos vídeos falsos, que podem acarretar fatos graves, inclusive a morte de inocentes.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANO A IMAGEM.. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. OBEDIÊNCIA AO PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tese do Requerente/Recorrente
: Requereu o autor em sua inicial os benefícios da assistência judiciária gratuita. Em sede de recurso inominado a
lega que no dia 06.05.2019, por volta das 19:00 horas, saía do futebol vestindo uniforme e segurando um capacete na mão, pois pegaria uma carona de moto com um amigo. No mesmo dia havia ocorrido um furto de uma motocicleta em frente a uma escola estadual. Como o recorrente passou pelo local minutos antes do furto e na escola havia câmeras de monitoramento, as requeridas associaram o recorrente ao furto e se sentiram no direito de divulgar o vídeo do recorrente segurando o capacete nas redes sociais (facebook e whatsapp). Requer em seu recurso a majoração do dano moral arbitrado.

2. Tese das Recorridas:

Em sede de contrarrazões alegam que não restou demonstrado o dano sofrido, e, que as requeridas se prontificaram a realizar a retratação, tentando minorar o ocorrido de todas as formas. Afirmam que não houve a intenção das recorridas em prejudicar o recorrente. Alega que a primeira recorrida buscou publicamente esclarecer os fatos, se dispondo a fazer uma nota publica no facebook para desvincular a imagem do autor dos fatos. Requerem a improcedência dos pedidos formulados em sede recursal.
3. Sentença: "
Isto Posto, JULGO PROCEDENTE o pedido Inicial, resolvendo o mérito da lide na forma do Art. 487 I do NCPC em condenar as requeridas ao pagamento no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) cada requerida, devidamente corrigidos monetariamente e juros legais, a partir desta data até o seu efetivo pagamento.”
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo. Concedo o benefício da assistência gratuita ao recorrente, eis que aparenta ser pessoa hipossuficiente.
A relação entre as partes é regida pelo Código Civil e o Código de Processo Civil.
O pleito de indenização por danos morais encontra suporte no art. 5º, X, da Constituição Federal. A pretensão também encontra amparo no art. 186 do Código Civil, que estabelece: “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
.” A responsabilidade civil, na relação debatida, é subjetiva, devendo para a sua configuração estarem presentes os seguintes requisitos: a) conduta ilícita; b) nexo causal c) resultado danoso d) culpa (dolo ou culpa sentido estrito).
Entendo que o simples fato de se divulgar a imagem do autor atrelado a um suposto crime, gera direito a indenização por dano moral, posto que fere a sua imagem perante a sociedade. No que tange ao quantum arbitrado, R$ 800,00 (oitocentos reais) para cada recorrida, entendo que não merece reforma a r. sentença, vez que conforme bem pontuado pelo juízo de piso, em momento próximo a postagem original, as imagens foram apagadas e as requeridas se prontificaram a esclarecer os fatos, tendo sido informado que a imagem em que o autor aparece foi retirada em razão do equivoco. Dessa forma, o pedido de majoração do dano não merece acolhimento, pois o magistrado atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato e, especialmente, a mitigação dos danos posteriormente efetivada pelas requeridas, evitando-se com a condenação o enriquecimento ilícito da parte. Assim, deve ser mantida incólume a r. sentença de primeiro grau.

5. Dispositivo:

CONHEÇO
do recurso interposto
e NEGO-LHE
provimento, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sob o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, por estar o recorrente amparado pelo benefício da assistência gratuita. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.